Tribunal: TJPA
Processo: 0800537-22.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800537-22.2021.8.14.0111

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VITOR MENDES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. VALORES RETROATIVOS. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS A MAIOR. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de valores retroativos de pensão por morte ajudada por Vitor Mendes Ribeiro e julgou parcialmente procedente a pretensão reconvencional da autarquia, indeferindo o pedido quanto à devolução de valores pagos a maior, fundamentando-se na irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à devolução de valores pagos indevidamente pela Administração Pública a título de pensão por morte, quando recebido de boa-fé pelos beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que valores pagos indevidamente por erro administrativo da Administração Pública não são passíveis de devolução quando recebidos de boa-fé pelos beneficiários, dada a sua natureza alimentar.

4. Restou demonstrado que a demora injustificada do IGEPREV na análise do requerimento administrativo foi a causa do pagamento de valores a maior, sem que o recorrido tivesse qualquer ingerência na situação.

5. A Administração Pública tem o poder de rever seus próprios atos, conforme Súmulas 346 e 473 do STF, mas tal prerrogativa não pode se sobrepor ao princípio da irrepetibilidade das verbas alimentares quando definida a boa-fé do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Valores pagos indevidamente pela Administração Pública em razão de erro administrativo não são passíveis de devolução quando recebidos de boa-fé, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Valores Retroativos de Pensão por Morte, ajuizada por Vitor Mendes Ribeiro.

Na origem, o autor, na condição de filho do ex segurado EDILSON RIBEIRO, propôs a presente demanda pleiteando o pagamento dos valores retroativos de sua pensão por morte, referentes ao período de junho de 2019 a abril de 2021, totalizando R$ 116.958,28 (cento e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Sustentou que, apesar de ter obtido a concessão do benefício previdenciário mediante decisão administrativa, os valores retroativos não foram quitados pelo IGEPREV, mesmo após requerimentos administrativos e a impetração de mandado de segurança para garantir a concessão do benefício.

A autarquia estadual contestou a demanda, arguindo que os valores retroativos não eram devidos, pois, durante o período reclamado, o recorrente teria recebido a remuneração integral do segurado falecido, conforme o artigo 75, §4º da Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará).

Alegou, ademais, que ao longo desse período houve pagamentos superiores ao valor da pensão devida, resultando em um montante pago a maior de R$ 232.929,77 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), motivo pelo qual apresentou reconvenção pleiteando a devolução desses valores.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido principal do autor, sob o fundamento de que a família do instituidor da pensão não ficou desamparada, uma vez que, conforme disposição expressa do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, foi assegurado o pagamento da remuneração integral até a concessão do benefício previdenciário. Contudo, afastou a pretensão do IGEPREV de obter a repetição dos valores pagos a maior, fundamentando sua decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 979), que preceitua a irrepetibilidade dos valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé (ID. 16875545). Confira-se:

Ante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL e PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, nos termos da fundamentação supra para:

a) Declarar que a requerida não possui débitos de pensão por morte ao requerente no período de junho de 2019 a abril de 2021.

b) Declarar que o requerente não tem o dever de ressarcir os valores pagos a maior pela requerida no referido período.

Condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários, arbitrando estes em 10% do valor atualizado da causa, ficando aquelas suspensas em razão da gratuidade concedida.

P. R. I.

Inconformado, o IGEPREV interpôs a presente apelação (ID. 16875547), arguindo que a sentença merece reforma, porquanto a não restituição dos valores pagos indevidamente configura prejuízo ao erário público.

Sustenta que, sendo a Administração Pública regida pelo princípio da legalidade, há necessidade de devolução de valores pagos irregularmente, pois se trata de quantias recebidas sem amparo legal.

Argumenta ainda que o pagamento realizado pelo instituto seguiu determinação legal até a conclusão do procedimento administrativo de concessão da pensão, momento em que os valores pagos deveriam ter sido ajustados ao benefício previdenciário corretamente devido.

Em contrarrazões (ID. 16875550), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que: (i) jamais recebeu os valores que o IGEPREV busca reaver, pois seu requerimento administrativo foi formulado apenas em 2019, quando tinha 15 anos de idade, não tendo sido inicialmente reconhecido como dependente do instituidor da pensão; (ii) os valores cobrados pelo IGEPREV se referem a benefícios pagos a terceiros antes de sua inclusão como pensionista; (iii) a jurisprudência é pacífica no sentido de que valores alimentares recebidos de boa-fé são irrepetíveis, não podendo o recorrente ser compelido a ressarcir quantias que sequer recebeu.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 21505324.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, uma vez que não há interesses indisponíveis que justifiquem a atuação ministerial.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

DO MÉRITO.

No caso em tela, o cerne da questão está na possibilidade ou não da devolução de valores pagos irregularmente pelo IGEPREV.

Pois bem. No caso em tela, ao julgar improcedente os pedidos do autor sob a justificativa de que o pagamento da remuneração foi mantido até a concessão da pensão, com base no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, por consequência, julgou parcialmente procedente a reconvenção da autarquia, declarando que a requerida não possui débitos de pensão por morte em aberto referente ao período de junho/2019 a abril/2021 e que o requerente não tem o dever de ressarcir os valores pagos a maior pela requerida, uma vez que, claramente, ocorreu por erro da autarquia requerida.

Ora, restou comprovado que a demora injustificada da autarquia, de aproximadamente 2 anos, em apreciar o requerimento administrativo, sendo, inclusive, necessário que o autor impetrasse um mandado de segurança para agilizar essa apreciação, resultou no valor exorbitante a ser supostamente devolvido pelo autor.

Nesse sentido, é evidente que o requerente não teve ingerência sobre o fato. Por conseguinte, inexistem elementos nos autos que demonstrem qualquer conduta do apelado no sentido de se locupletar às custas da Administração Pública.

Ademais, é importante ressaltar que apesar da Administração Pública ter o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de vícios, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, não se desconhece que verba de natureza alimentícia, ainda que recebida de forma indevida, é irrepetível se comprovada a boa-fé do beneficiado, como no caso em análise.

Destarte, seja pela própria natureza da verba de caráter alimentar da pensão recebida, seja pela boa-fé no recebimento do mencionado benefício por parte da apelada, entendo que a sentença recorrida foi corretamente proferida pelo Juízo a quo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que não são passíveis de repetição os valores pagos a título de benefício previdenciário em razão de erro da autarquia previdenciária, desde que recebidos de boa-fé, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 4. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração da pensão por morte se deu por decisão judicial. 1,2 3, 4 e 5. Omissis. (AR 4.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONFIGURADA. 3. O STJ entende pela impossibilidade de efetuar o desconto de diferenças que foram pagas indevidamente a servidor ou pensionista em decorrência de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da lei pela própria Administração Pública quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como ocorreu no caso dos autos. Essa orientação foi reafirmada no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos Recursos Especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/1973). 1, 2 e 4. Omissis. (REsp 1718968/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. REPETIÇÃO. DESCABIMENTO.1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor ou pensionista em decorrência de erro operacional da administração, que é a hipótese dos autos. Precedente: MS 19.260/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 3/9/2014, DJe 11/12/2014.2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 47.797/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDATURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016)

Esse entendimento igualmente já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes arestos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária proposta por Rosana Ramos Bastos Nonato, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 72.765,12 referente à pensão por morte e condenou o apelante ao pagamento das diferenças devidas à apelada, referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há legitimidade na cobrança de valores pagos indevidamente à pensionista em decorrência de erro da Administração; e (ii) estabelecer se os valores recebidos a título de pensão por morte podem ser considerados irrepetíveis em razão de sua natureza alimentar e da boa-fé da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que valores pagos indevidamente pela Administração Pública a servidores ou pensionistas, em decorrência de erro administrativo, são irrepetíveis quando recebidos de boa-fé, dada sua natureza alimentar.

4.

A Administração Pública detém o poder-dever de revisar seus próprios atos, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF, mas tal prerrogativa não se sobrepõe ao princípio da irrepetibilidade das verbas alimentares, quando configurada a boa-fé do beneficiário.

5.

No caso concreto, a apelada desconhecia o erro nos cálculos de sua pensão e não contribuiu para o equívoco administrativo, sendo configurada sua boa-fé no recebimento dos valores.

6.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a impossibilidade de devolução de valores de caráter alimentar recebidos de boa-fé, em situações análogas à dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Valores pagos indevidamente pela Administração Pública em razão de erro administrativo não são passíveis de repetição quando recebidos de boa-fé, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar.

2.

A boa-fé do beneficiário e a ausência de sua ingerência no erro administrativo afastam a exigibilidade da devolução dos valores.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808518-85.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

Outrossim, em decorrência d
as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente sobre o supramencionado tema.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 15/04/2025